Tribunal: TJBA
Processo: 0502112-04.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502112-04.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA GUIMARAES DONATO e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, EUNADSON DONATO DE BARROS, GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, HILDEVALDO ALVES BOA SORTE

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, ADRIANA PRADO MARQUES, HILDEVALDO ALVES BOA SORTE, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, EUNADSON DONATO DE BARROS, GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 37, IX DA CF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. TEMA 612 STF. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO. DÉCIMO TERCEIROS SALÁRIOS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. TEMAS 551 E 916 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. ADIMPLEMENTO DEVIDO.
PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside, pela parte autora, na pretensão de incidência da prescrição trintenária sobre os valores pleiteados a título de depósitos do FGTS; e, pela parte ré, a pretensão de total reforma da sentença, afastando o pagamento das verbas rescisórias deferidas.

II – Da detida análise das razões recursais – ID 59181990, verifica-se que o Município explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não acolhida.

III – No tocante à contratação temporária, para atender excepcional interesse da Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em sede de precedente obrigatório, a exigência de observância de certos requisitos para a validade do contrato (tema 612), além de fixar os efeitos jurídicos decorrentes do eventual descumprimento pela Administração.

IV – No caso de desatendimento dos requisitos constitucionais e considerado nulo o contrato, restou reconhecido o direito do servidor temporário à percepção de décimo terceiro salário e férias (tema 551 do STF) e aos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (tema 916 do STF). Precedentes desse Egrégio Tribunal.

V – No caso dos autos, constata-se que, além de não ter sido comprovada a excepcionalidade da contratação, restou inconteste a efetivação de sucessiva prorrogação do contrato da autora (ID 59181144/59181146 e ID 59181155). Desvirtuamento da natureza da contratação temporária. Configuração. Contratos nulos.

VI – Diante de um cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, o que fora feito através dos documentos acostados aos autos, ao passo em que, ao Município, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste tal direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, o que não ocorreu na espécie. Ônus do Município. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

VII – FGTS sujeito à incidência de prescrição trintenária, diante da modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral.

VIII – No que tange aos valores requeridos a título de 13º salários e férias acrescidas do terço constitucional, incide a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932 e artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

IX – Recurso de Apelação do réu não provido. Apelo da autora provido para reconhecer a incidência da prescrição trintenária sobre os valores a título de FGTS, determinando-se, de ofício, que os valores devidos devem ser corrigido pela taxa Selic a partir de 9/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos

nº

0502112-04.2017.8.05.0088
, em que são apelantes e apelados
FLÁVIA GUIMARÃES DONATO
e o

MUNICÍPIO DE
GUANAMBI
/BA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.